Tribunal: TJMT
Processo: 0010232-64.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010232-64.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA - CPF: 535.566.741-49 (RECORRIDO), WILLIAS SANTOS PEREIRA - CPF: 932.118.991-20 (RECORRIDO), EDILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 449.572.972-15 (RECORRIDO), CARINA GOMES DE SOUZA - CPF: 027.940.591-06 (RECORRIDO), JONATHAN DA SILVA SANTOS - CPF: 028.953.441-08 (RECORRIDO), EBER DA COSTA ROBERTO - CPF: 301.935.178-25 (RECORRIDO), RAONY SILVA DE JESUS - CPF: 037.616.341-02 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.918.976-95 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (RECORRENTE), VANILDES SILVA NASCIMENTO - CPF: 362.640.321-15 (RECORRENTE), TAYNARA TAMYRES LIMA DA SILVA - CPF: 061.731.091-23 (RECORRENTE), GISELLE CRISTINA CRUZ - CPF: 055.558.881-55 (RECORRENTE), JOSIANE LIMA DE ASSIS - CPF: 027.992.471-21 (RECORRENTE), ALYNE GOMES ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, INC. I, III, E VI, C/C §2.o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDIVIDUALIZAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, ANTE A PROVA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO FATO, OU A IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ART. 415, INC. II, OU ART. 414, AMBOS DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E DE INFORMANTES, ALÉM DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRECEDENTES – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
VINDICADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se esta preenche os requisitos

exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, de modo a lhe permitir o pleno exercício do direito de defesa e de contraditório.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

3.

É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, assim como se dá
in casu
, máxime considerando que o recorrente permaneceu segregado durante todo o curso do
judicium accusationis
; tampouco se apresentando suficientes e adequadas as medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, ante o risco à ordem pública derivado da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a prática delitiva.

4.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAONY SILVA DE JESUS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAONY SILVA DE JESUS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 0010232-64.2020.811.0042 – código 621069, que o
pronunciou
como como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos I, III e VI, c/c §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88211501 e ID 88211502, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
processual
ab initio
por inépcia da denúncia
e,
no mérito
, pretende a
absolvição sumária
ou a
impronúncia
, com fulcro no art. 415, inc. II, e art. 414, ambos do Código de Processo Penal, alegando, respectivamente, estar comprovado não ser ele o autor do fato e que as provas dos autos são insuficientes para ensejar a sua submissão a julgamento pelo Júri Popular; ao que agrega, por fim, o pedido de
revogação da prisão preventiva
, ainda que condicionada à imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Em contrarrazões vistas no ID 88211506, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 88211508.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 89358463, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
PELO RECORRENTE

– ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a
preliminar de
nulidade

ab initio
derivada da
inépcia da exordial acusatória
, pois, segundo as razões recursais, a peça ministerial careceria dos requisitos essenciais à sua validade e não conteria a descrição pormenorizada do fato denunciado.

Por outro lado, em que pese o devotado empenho defensivo, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do referido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é
necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa

e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tem-se que a prefacial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, data de nascimento, naturalidade, filiação, endereço e telefone; assim como elenca o
rol de 08 (oito)
testemunhas
que pretendeu ouvir o Ministério Público; e consigna a
classificação
típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado, isto é, art. 121, §2.o, inc. I, III e VI, c/c §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

Do mesmo modo, a inicial descreve de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que teria se dado o delito doloso contra a vida e as discriminando de maneira
suficiente à individualização da conduta e à perfeita compreensão dos limites da acusação
.

Dito de outra forma,
com base nos elementos informativos amealhados no inquérito policial
, o libelo narra
todos
os
elementos essenciais ou indispensáveis para que se caracterize tanto a conduta delitiva
, de maneira particularizada no tempo e no espaço, quanto o
liame que permite vinculá-la, em tese, ao agir do acusado
, seja no que toca ao tipo penal básico de
homicídio
, seja no que concerne aos tipos penais derivados do
motivo torpe
, do
meio cruel
e do
feminicídio
.

Assim, tendo a denúncia observado as condições de validade do art. 41 do Código de Processo Penal e do art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal, descabe acolher a pecha sustentada pela i. defesa, de que se trataria de peça inepta.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“4.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal
, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas,
não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia
”
. (RCD no RHC 140.880/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) – Destaquei.

Ademais, cumpre frisar que a simples leitura da denúncia oferecida pelo órgão acusador basta para evidenciar que, ao contrário do que sugerem as razões recursais,
a incoativa é pródiga em narrar a dinâmica fática que cingiu e redundou na infração penal
, individualizando
não só a conduta típica propriamente dita que é atribuída ao recorrente
, mas também as
suas supostas ações antecedentes e o comportamento que teria sucedido o crime que lhe é imputado
, não havendo falar, tal qual se pretende, que os fatos não foram individualizados de forma pormenorizada.

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Em suma, constatando-se que, além de atender aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, a denúncia contém imputações claras e a individualização precisa da conduta típica atribuída ao acusado, e que, por isso mesmo, permite-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório processual, deve ser afastada a tese de nulidade por inépcia da exordial acusatória.

Com tais considerações,
REJEITO
A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 02/04/2020, por volta das 21h00min, no condomínio residencial denominado Chapada dos Bandeirantes, situado na Rua Santo Antônio, n.o 348, bairro Chácara dos Pinheiros, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
RAONY SILVA DE JESUS
, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e se prevalecendo de relações íntimas de afeto, matou a sua convivente
Aline Gomes de Souza
, com 20 (vinte) anos de idade na data do fato.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e a vítima conviviam maritalmente havia aproximadamente 06 (seis) anos e que, desse relacionamento, geraram um filho, com 04 (quatro) anos de idade à época, narrando a incoativa também que a relação do casal era conturbada e revestida de brigas, discussões e agressões, ao ponto de a genitora do acusado ter se dirigido à residência de ambos, na véspera do fato-crime, para tentar apaziguar a situação conjugal.

A proposição acusatória dá conta de que, na data fatídica, encontravam-se no domicílio a vítima, o recorrente, a genitora deste e o filho do casal, quando então o réu chamou a vítima até o quarto, onde passou a puxá-la pelo braço e a jogá-la contra a parede, apontando para o computador

e bradando que ela o estava traindo com um colega de trabalho.

Diante desta situação, prossegue a narrativa ministerial, a mãe do recorrente interveio e, inicialmente, foi derrubada por ele, antes de conseguir segurá-lo e de dizer à ofendida para que fugisse, após o que esta pegou o filho no colo e correu em direção à janela do apartamento vizinho, a cujo morador entregou a criança dizendo
“salva meu filho”
e correu para o estacionamento do condomínio, rumo à portaria, onde foi alcançada pelo increpado, puxada pelos cabelos e arrastada de volta para a residência de ambos, enquanto gritava por socorro.

Segundo a peça inicial, antes que o réu conseguisse entrar em casa com a vítima, ela se desvencilhou novamente e correu para a portaria, pontuando a acusação que, em seguida, o recorrente foi até a cozinha, apoderou-se de uma faca e seguiu no encalço da ofendida, que chegou a passar pelo segurança patrimonial do complexo residencial e gritar
“me ajuda, pois ele está querendo me matar”
, antes de ser alcançada no estacionamento do condomínio pelo recorrente, o qual desferiu contra ela cerca de 20 (vinte) golpes de faca enquanto gritava
“você está me traindo”
.

Logo depois da prática do delito, de acordo com a descrição da preambular, o acusado correu de volta para o seu apartamento, desfez-se da arma branca no trajeto, pegou as chaves do seu veículo automotor e foragiu para local incerto.

Por fim, o libelo aponta que o crime foi propelido por motivo torpe, especificamente pelo sentimento de posse do denunciado em relação à sua companheira; e que, para perpetrar a conduta ilícita, o réu teria lançado mão de meio cruel ao golpear a ofendida por diversas vezes com uma faca, causando-lhe dor e sofrimento; bem assim que a infração foi cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar, configurando-se o feminicídio.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão acusatória
, a fim de
pronunciá-lo
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e VI (feminicídio), c/c art. §2.o-A, inciso I, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição sumária ou de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo, a
o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária ou impronúncia
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependeria necessariamente de estar
cabalmente provado não ser ele o autor ou partícipe do fato
ou da
ausência patente de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Com efeito, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 88208995 - Pág. 6/8 e ID 88208997 - Pág. 10/11); do relatório de atendimento médico de urgência (ID 88208995 - Pág. 11); do relatório preliminar de investigação e respectivos anexos fotográficos (ID 88208995 - Pág. 33/41); do laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (ID 88208995 - Pág. 81/155); do laudo de exame necropapiloscópico (ID 88211479 - Pág. 5/6); do laudo pericial de necropsia (ID 88211490); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
RAONY SILVA DE JESUS
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, haja vista que
o próprio réu admitiu,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
, ter sido, em tese, o autor dos golpes de faca causadores das lesões corporais que levaram a vítima a óbito
.

A propósito, na Delegacia, o suspeito aduziu que, após se conectar automaticamente no aplicativo de mensagens instantâneas
whatsapp-web
, mantido pela vítima em seu
notebook
, deparou-se com mensagens sugerindo que ela o estaria traindo, o que lhe causou intenso dissabor, sendo que a vítima teria percebido a ira do interrogado e corrido para fora da casa, vindo a ser perseguida e alcançada pelo réu, o qual suspostamente desferiu contra ela vários golpes de faca.

Oportunamente, transcrevo os trechos pertinentes da inquirição realizada pela autoridade policial,
in verbis
:

“QUE O INTERROGANDO, AO VER A VÍTIMA PASSANDO PELO CORREDOR LATERAL DO BLOCO ‘G’,

PEGOU A FACA NA COZINHA, PULOU A JANELA DA COZINHA E FOI EM DIREÇÃO À VÍTIMA;
QUE A VÍTIMA CORREU E O INTERROGANDO CORREU ATRÁS; QUE ENTÃO O INTERROGANDO INTERCEPTOU A VÍTIMA E DESFERIU VÁRIOS GOLPES DE FACA, NÃO SE RECORDANDO QUANTOS
;
QUE APÓS ESFAQUEAR A VÍTIMA, O INTERROGANDO VOLTOU CORRENDO PARA O SEU APARTAMENTO, QUANDO NO MEIO DO CAMINHO, SE DESFEZ DA FACA, JOGANDO POR CIMA DO MURO DO CONDOMÍNIO, CAINDO EM UM TERRENO LATERAL
”.
(ID 88208995 - Pág. 19/22) – Grifei.

Em juízo
, o acusado ratificou a versão dada ao Delegado e aduziu à autoridade judiciária, após a leitura sintetizada da denúncia, que, em tese,
teria cometido o fato crime narrado na peça ministerial, ressaltando que, ao supostamente cometê-lo, estava
“fora de si”
. Ao contextualizar o delito, o réu detalhou que, após descobrir mensagens trocadas entre a vítima e suas amigas, dando conta de uma suposta relação extraconjugal por parte da ofendida, confrontou-a sobre a alegada traição, teria
“surtado”
e, então, investido contra a vítima, antes de pegar o seu veículo e se evadir do local, e posteriormente, entregar-se à Polícia.

Nas exatas palavras do increpado ao d. Juízo
a quo
,
“(...)
no dia que eu perfurei, meti a faca nela
, eu não vi isso, eu não vi
, porque se eu tivesse visto o que eu estava fazendo, eu estava ‘desnorteado’, que eu não vi nada na hora que eu fiz, se eu tivesse visto, eu tinha parado (...) nunca quis fazer isso, eu nunca quis tirar a vida de ninguém. (...),
porque eu matei uma pessoa, você entendeu? Isso que me destrói
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 88211468) – Destaquei.

A confissão prestada pelo insurgente em ambas as fases processuais, a princípio, coaduna-se com o teor do relatório de cumprimento de Ordem de Serviço acostado no ID 88208995 - Pág. 63/70, cujos anexos fotográficos consistem nas imagens registradas pelas câmeras do circuito interno de segurança do condomínio onde se deu o fato-crime, as quais captariam, em tese, o suspeito correndo atrás da vítima nos momentos que antecederam o delito doloso contra a vida.

Da mesma forma, a
prova testemunhal
também aponta para a possibilidade de envolvimento do acusado na infração penal.

Neste contexto, a testemunha
Jonathan da Silva Santos
, vizinho do réu e da vítima, ao prestar depoimento
em juízo
, relatou que se encontrava em casa com a sua esposa na noite fatídica, quando escutaram gritos e, ato contínuo, depararam-se com a vítima na janela de sua cozinha, com o filho no colo, a qual entregou a criança para a esposa do testemunhante e disse
“por favor, esconde meu filho que ele vai me matar”
; sendo que, posteriormente, a ofendida teria corrido rumo ao estacionamento, após o que visualizou a genitora do ora recorrente tentando contê-lo, pois, segundo a testemunha, ele se apresentava deveras alterado.

O declarante aduziu que, neste momento, a mãe do réu bradava a esmo
“socorro, socorro, alguém faça alguma coisa, que ele vai matar ela”
, ao que o depoente acrescentou ainda a informação de que a genitora não conseguiu conter o increpado, razão pela qual o acusado alcançou a vítima e tentou levá-la de volta para o apartamento enquanto a ofendida tentava se desvencilhar, tendo conseguido se soltar e correr novamente.

Por fim, a testemunha elucidou que não viu mais nada e, alguns minutos depois, dirigiu-se à área comum do complexo residencial e deparou-se com a vítima esfaqueada e agonizando no estacionamento, ao passo que o réu supostamente já havia foragido.

No mesmo sentido, a informante
Carina Gomes de Souza
revelou
em audiência instrutória
que é irmã da vítima e que, na noite do fato,
recebeu uma ligação telefônica da genitora do recorrente, a qual lhe pediu que fosse até o condomínio porque havia ocorrido um acidente com a sua irmã
, sendo que, de acordo com a informante, ao chegar no local, foi recebida pelo
irmão do acusado, o qual lhe disse que o réu havia matado a vítima
, ao passo que a
mãe do recorrente revelou que tentara impedir o fato, mas sem sucesso
.

Nas palavras da depoente,
“eu cheguei lá e fui recebida pelo irmão dele, aí
o irmão dele estava chorando e
falou ‘Carina, o Raony matou a Aline’
. (...). Aí depois
ela chegou e falou para mim ‘Carina, eu tentei impedir, mas não consegui, o Raony estava descontrolado’
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 88211462) – Destaquei.

Da mesma forma, a informante
Vanildes Silva Nascimento
, mãe do acusado, esclareceu
em juízo
ter presenciado as agressões iniciais supostamente perpetradas pelo réu contra a vítima, ainda no interior do apartamento do casal, momento em que a informante inclusive interveio no imbróglio e também teria sido agredida pelo increpado, relatando ainda a informante que, ato contínuo, sinalizou para que a vítima se evadisse do domicílio, contexto em que ela veio a ser posteriormente perseguida pelo recorrente.

Outrossim, tem-se que testemunha
Edilson Pereira dos Santos
, segurança patrimonial do condomínio onde se deu o fato, foi ouvida apenas na Delegacia pela autoridade policial, a quem relatou que, nas suas palavras que
“a vítima passou pelo depoente gritando: ‘me ajuda, pois ele está querendo me matar’
; que
o suspeito vinha logo atrás correndo em busca da vítima, com uma faca na mão
; que já de frente ao bloco ‘B’ a vítima atravessou a rua, em direção ao estacionamento de veículos, momento o qual
o suspeito esfaqueou a vítima com diversos golpes de faca
”.
(ID 88208995 - Pág. 25) – Negritei.

Diante deste cenário, é inarredável concluir que há elementos indiciários bastantes, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e para justificar a submissão do réu ao julgamento de seus pares, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a insuficiência indícios de autoria e a necessidade de impronúncia.

Com relação ao pedido de
absolvição sumária
, a i. defesa
sequer discrimina em que consistiria o elemento probatório que atesta não ser o recorrente o autor do ilícito
, tal qual exige o art. 415, inc. II, do CPP, limitando-se a argumentar que
“O conjunto probatório demonstra que
não houve a intenção
do acusado no evento criminoso,
seu único erro foi ter deparado e ter tido um surto no momento
. A vítima teve todas as opções de conseguir fugir, mas resolveu voltar para trás”
, e que a suposta
traição da vítima
“tem o condão de minimizar/absolver o acusado”
. (ID 88211502 - Pág. 3 e Pág. 5) – Destaquei.

Embora a alegação de que o réu não estaria imbuído de
animus necandi
por ocasião da conduta que lhe é atribuída encontre algum respaldo nos autos – na medida em que se trata da versão sustentada pelo próprio acusado em seu interrogatório –, por outro lado,
a simples dinâmica que cingiu a prática delitiva, por si só, basta para evidenciar a possível presença de dolo homicida
,
ainda que na modalidade eventual
, notadamente diante do
elevado número de golpes de faca
com os quais a vítima foi atingida, alguns dos quais em
regiões vitais do corpo
.

Com efeito, o laudo pericial de exame necroscópico atesta,
in verbis
:

“
Evidenciado também
15 feridas perfuroincisas
de bordas regulares em diversas direções
. Uma das bordas mais romba e outra mais aguda, caracterizando
instrumento com um gume apenas em
:

- 1 perfuração em terço superior de braço esquerdo de 4 cm;

-
3 perfurações em região supraescapular direita de 1 a 2,5 cm
;

- 1 perfuração em região escapular direita de 2,5cm
;

- 1 perfuração em região escapular esquerda de 2,5cm
;

- 2 perfurações em região espondiliana de 3cm;

-
2 perfurações em região dorsal à direita de 2 e outra de 4 cm
;

-
2 perfurações em região dorsal à esquerda uma de 1,5 e outra de 3,5cm
;

-
1 perfuração em região lombar direita de 2,5cm
;

-
1 perfuração em região torácica direita de 2 cm
;

- 1 perfuração em terço superior de perna direita de 3,5cm”.
(ID 88211490 - Pág. 4/5) – Grifei.

Neste ponto,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

Não discrepa o entendimento firmado pelo e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, o
modus operandi

supostamente utilizado para a consecução delitiva, por ora,
inviabiliza a emissão imediata de um juízo de certeza quanto à ausência de
animus necandi

e impede o acolhimento de plano da tese defensiva,
impondo-se a remessa da dúvida ao juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença,
a quem compete, em última instância, a análise do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta

Ademais, não obstante a i. defesa postule ainda
a absolvição sumária porque o único erro do acusado seria
“ter tido um surto”

ao se deparar com a suposta
traição por parte da vítima
, a tese tampouco dá azo à almejada aplicação do art. 415, inc. II, do CPP.

A uma
, porque a relação extraconjugal porventura mantida pela ofendida
não detém o condão de eximir o réu de responsabilidade penal pelo crime acaso venha a ser comprovada a sua autoria
, de modo que, nesta hipótese, incumbe exclusivamente ao corpo de jurados decidir se as circunstâncias do caso concreto que levaram o acusado a supostamente cometer o delito justificariam ou não a sua eventual absolvição por clemência.

A duas
, porque
a alegação de que o recorrente fora acometido por um “surto” no momento do fato,
in casu
, não se encontra cabalmente comprovada
e se respalda unicamente no interrogatório do acusado e nas declarações de sua genitora, cumprindo frisar que sequer consta dos autos pedido defensivo de instauração do incidente voltado a aferir a higidez mental do réu.

Portanto, à míngua de qualquer elemento mais contundente capaz de atestar o alegado, a simples assertiva do acusado de que fazia uso de medicação de venda controlada não basta para conferir certeza de que, no momento do fato, era inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua suposta ação e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Mesmo porque, aparentemente, à época, o réu realizava plenamente os atos da vida civil, tendo ele próprio afirmado ao MM. Magistrado singular que frequentava o sétimo semestre do curso de Direito, sua segunda faculdade, que pretendia ser advogado, que viajava para prestar concursos públicos, que incentivava a ofendida a também estudar e que seria o principal responsável pelos serviços domésticos e por cuidar e dar atenção ao filho que gerou com a vítima, o que certamente coloca em dúvida a condição de incapaz ou inimputável.

Assim sendo, é possível concluir que
a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
, ou seja, havendo nos autos também elementos suficientes,
produzidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
, para embasar a possibilidade de procedência da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, mostra-se de rigor a submissão da celeuma à Egrégia Corte Leiga.

Isto porque, na fase de pronúncia, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa a remansosa jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual é
“incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária do réu.

2.

Do pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas
:

Embora não teça maiores digressões a respeito do tema, o recorrente postula, ao final de seus pedidos, pela concessão do direito de responder ao processo em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva e subsequente expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição das acautelatórias mais brandas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, o comando insculpido no art. 413, §3.o, do CPP dita que, ao prolatar a pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

Na hipótese, ao manter a segregação cautelar do recorrente em sede da pronúncia, o d. juízo processante justificou a medida com base no fato de o
acusado ter permanecido segregado durante toda a fase do
judicium accusationis
, bem assim por
subsistirem presentes
in casu
, os requisitos que inicialmente deram azo à medida extremada
, notadamente a
necessidade de
“garantia da ordem pública, considerando também a
gravidade em concreto do crime
”
.

(ID 88211491 - Pág. 10) – Destaquei.

Com efeito,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, é certo que os indícios presentes nos autos foram considerados
suficientes para respaldar o édito de pronúncia
, o qual restou
ratificado
nesta instância revisora
, de modo que, por corolário lógico, encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção do
carcer ad cautelam
.

Em situação semelhante, já assentou o e. STJ:

“2.
São idôneas as justificativas invocadas pelo Juízo de origem, em cumprimento ao art. 413, § 3o, do CPP, para manter a ordem de prisão do acusado, ao demonstrar haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia

e apontar a gravidade concreta do delito, evidenciada, notadamente, pelo modus operandi da ação delituosa
, bem como pelo fato de o paciente ser "conhecido desde a adolescência pelo comportamento violento", circunstâncias que indicam a periculosidade do réu e justificam, portanto, a medida extrema para garantia da ordem pública”
. (RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) – Destaquei.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Deveras, o
gravame à coletividade subsiste plenamente presente no caso concreto
, uma vez que, de acordo com os elementos que subsidiam a proposição acusatória,
o recorrente teria abordado a vítima, sua companheira,
no domicílio familiar
e na presença da mãe do réu e do
filho pequeno do casal
, com apenas
04 (quatro) anos de idade à época
, e, então,
supostamente
passou a agredi-la fisicamente

e teria

chegado a
derrubar a própria mãe quando esta interveio

para que a ofendida fugisse
; sendo que, durante a fuga,
a vítima foi obrigada a abandonar o filho com vizinhos
antes de continuar correndo do acusado
, que,
após alcançá-la em
área comum do condomínio residencial
,
em tese
,
desferiu contra ela cerca de 15 (quinze) golpes de faca
, causando-lhe as as lesões corporais que foram a causa determinante da sua morte.

A meu ver, tais peculiaridades demonstram que a conduta imputada ao réu
extrapolou sobremaneira o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, denotam a intensa

periculosidade do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública
.

A propósito,
“segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

Ademais
, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida extremada, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, o e. STJ já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Negritei.

Além disso
,
estando demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, qual seja, o
elevado número de golpes de faca deferidos após alcançar a vítima em área comum do condomínio
,
supostamente

precedido por agressões físicas contra ela no interior da residência domiciliar, onde também se encontrava o filho pequeno da ofendida, as quais só teriam cessado após a intervenção da genitora do réu viabilizando que a vítima tentasse fugir
, é de se considerar
insuficientes
e
ineficazes
as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. É in
viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Nestes termos,
indeferem-se
os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da medida extremada por acautelatórias mais brandas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
RAONY SILVA DE JESUS
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade por inépcia da denúncia arguida pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 0010232-64.2020.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021